Tribunal: TJPA
Processo: 0814547-45.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814547-45.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIO JOSE SOUZA MARTINS

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA CONTÁBIL PRODUZIDA UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-

O caso em comento necessita de uma maior dilação probatória, eis que a agravante alega nulidade do contrato entabulado com o banco agravado, por nele conter cláusulas abusivas e ilegais, apresentando para tanto uma perícia particular e unilateral, que não pode ser considerada, pois além de não equivaler a prova robusta e imparcial, necessita do contraditório e da ampla defesa. Nesses termos,
a agravante não comprova que foram estabelecidas prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas, conforme determina o art. 6º, inc. V, do CDC
. II-
Com uma melhor análise, no decorrer da instrução processual, designação de perícia contábil, em regular procedimento contraditório, havendo a comprovação das cláusulas abusivas no instrumento contratual regido pelo direito consumerista, o Agravante pode solicitar restituição dos valores pagos, relativizando, assim, o pacta sunt servanda.
III- CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MÁRCIO JOSÉ SOUZA MARTINS
, inconformado com a decisão prolatada nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA RESIVIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO INDÉBITO
, movida em desfavor de
BANCO SANTANDER S.A.

A decisão recorrida indeferiu a liminar nos seguintes termos:

“Pela complexidade do pedido que pode comportar irreversibilidade da medida e por entender não estarem presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora, o convencimento deste juízo quanto ao deferimento da tutela de urgência ficou comprometido.

Assim sendo,
INDEFIRO, A PRIORI, O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
requerida.”

Em suas razões, alega o agravante que a presente demanda se trata de ação revisional

ajuizada em face do Requerido, referente a Cédula de Crédito Bancário nº 00333214320000324770, disponibilizando o requerido o valor correspondente a R$ 39.305,00 (trinta e nove mil, trezentos e cinco reais), acrescido de seguros, impostos e juros de acerto, perfazendo um valor a ser financiado no total de R$ 45.978,77 (quarenta e cinco mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos), a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 2.164,80 (dois mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), com primeiro vencimento para 30/09/2022.

Sustenta que submeteu o seu contrato a uma análise de perito financeiro-contábil, que acabou por identificar que a instituição financeira praticou juros ilegais e cobrança de comissão de permanência capitalizados mensalmente e os embutiu no instrumento posto na presente ação.

Alega que o resultado da perícia comprovou a cobrança abusiva, ilegal e não contratada. Ademais, ressalta que o Agravante depositará em Juízo as prestações vincendas nas datas previstas no contrato, no valor INCONTROVERSO e, dessa forma, deverá ser afastada a mora para que seja inibido o Agravado de realizar protestos e/ou inscrições perante os órgãos restritivos de crédito.

Outrossim, salienta que não há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado e que a medida não causará nenhum prejuízo à instituição financeira. O depósito do valor incontroverso das parcelas atesta a boa-fé do Agravante em sua pretensão de rever o contrato.

Desse modo, requereu a concessão da tutela de urgência, e ao final que o recurso seja conhecido e provido.

Ao receber os autos, esta magistrada indeferiu o pedido de tutela requerido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.
À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Analisando detidamente os autos, entende esta magistrada que o caso em comento necessita de uma maior dilação probatória, eis que a agravante alega nulidade do contrato entabulado com o banco agravado, por nele conter clausulas abusivas e ilegais, apresentando para tanto uma perícia particular e unilateral, que não pode ser considerada, pois além de não equivaler a prova robusta e imparcial, necessita do contraditório e da ampla defesa. Nesses termos,
a agravante não comprova que foram estabelecidas prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas, conforme determina o art. 6º, inc. V, do CDC.

A jurisprudência assim preceitua:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. DISTRATO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMÓVEL EM FASE DE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO. RETENÇÃO DE 15%. COMISSÃO DE CORRETAGEM INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese, em razão da resilição do negócio jurídico anteriormente celebrado entre as partes, os autores ajuizaram ação com requerimento de ressarcimento de parte do montante do preço pago na vigência do contrato. 1.1. O pedido foi julgado parcialmente procedente. Na ocasião, o Juízo singular entendeu que a construtora poderia reter, como multa compensatória, o valor correspondente ao percentual de 15% (quinze por cento) do montante pago pelos consumidores, sendo indevida a retenção do valor da comissão de corretagem por ausência de previsão contratual. 2. Uma vez que o apelante impugnou especificadamente os fundamentos articulados na sentença inexiste violação ao princípio da dialeticidade. 3. A questão debatida nos autos está sujeita às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2º e 3º do aludido diploma legal. Por isso, o exame do tema agora em análise está sujeito à intervenção do Poder Judiciário sempre que forem estabelecidas prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor (art. 6º, inc. V, do CDC). 4. A resilição, que acarreta a desconstituição dos negócios jurídicos, dar-se-á pela declaração da vontade de um ou de ambos os negociantes. No segundo caso, ocorrerá o distrato (art. 472 do Código Civil). 5. Diante da relação de consumo e da interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC) é razoável a retenção efetuada como multa penal compensatória no montante correspondente a 15% (quinze por cento) dos valores efetivamente pagos pelo promitente comprador no caso de resilição bilateral do negócio jurídico. 6. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.599.511 - SP, submetido à sistemática de recursos repetitivos (tema nº 938), consolidou o entendimento de que é válida a cobrança da comissão de corretagem, desde que convencionada com clareza e transparência, observada a necessária informação ao adquirente, até o momento da celebração do contrato de promessa de compra e venda, a respeito do preço total de aquisição da unidade imobiliária, inclusive com o detalhamento do valor da comissão de corretagem. 6.1. No caso em análise observa-se que a despeito de existir a previsão na cláusula oitava do contrato, de pagamento do montante correspondente à comissão de corretagem pelos compradores na hipótese de distrato, em nenhum momento foi especificada respectiva cifra devida. 7. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 8. Apelação conhecida e desprovida.
(
Acórdão 1328021
, 07260733220198070001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com efeito, observa-se que tendo a agravante firmado contrato com a parte agravada, tendo ela ciência dos valores a serem pagos mensalmente, deverá cumprir com suas obrigações, não podendo requerer modificações no instrumento celebrado sem que para tanto tenha provas robustas e válidas que prove ser ele nulo.

Nesses termos, com uma melhor análise, no decorrer da instrução processual, designação de perícia contábil, em regular procedimento contraditório, havendo a comprovação das cláusulas abusivas no instrumento contratual regido pelo direito consumerista, o Agravante pode solicitar restituição dos valores pagos, relativizando, assim, o pacta sunt servanda.

Nesse sentido, o artigo 51 do CDC, dispõe:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024